Tribunal: TJSP
Processo: 1016475-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Cobrança – Correção monetária – Juros da mora – Possibilidade:

– Provado o atraso no pagamento, são devidos correção monetária e também juros da mora, mesmo que não previstos no contrato, diante da interpretação sistemática das cláusulas contratuais, subsidiadas pela Lei das Licitações e pelo Código Civil.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Na

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Cobrança – Correção monetária – Juros da mora – Possibilidade:

– Provado o atraso no pagamento, são devidos correção monetária e também juros da mora, mesmo que não previstos no contrato, diante da interpretação sistemática das cláusulas contratuais, subsidiadas pela Lei das Licitações e pelo Código Civil.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Na fixação dos honorários sucumbenciais é cabível a utilização da equidade nas hipóteses de valor irrisório e valor exorbitante.